Tribunal: TJES
Processo: 0007548-53.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007548-53.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
APELADO: COND. EDIF. SALINAS e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REANÁLISE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios, conforme art. 1022 do CPC/2015.
2.
O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes, não sendo cabível a reanálise dos fundamentos como pretendido.
3.
Inexistindo os supostos vícios, não merecem acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007548-53.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, COND. EDIF. SALINAS

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
Advogados do(a) APELANTE: EDIANE BLUNCK REZENDE GOMES - ES13815, SIMONE DA SILVA ZANI ERLER - ES12232-A
APELADO: COND. EDIF. SALINAS, CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELADO: EDIANE BLUNCK REZENDE GOMES - ES13815, SIMONE DA SILVA ZANI ERLER - ES12232-A
Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado, reformando a sentença para
julgar procedentes os pedidos autorais a fim de reconhecer o direito de revisão das faturas de água considerando o consumo efetivo e a quantidade de economias, condenando a ora apelante a repetir em dobro os valores indevidamente cobrados.

Sustenta o embargante existir suposta omissão quanto ao período em que deve se aplicar a revisão para cobrança híbrida, carecendo o dispositivo do acórdão de delimitação temporal,que deve ser o período de vigência da Resolução nº 020/2018.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos.(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Esse posicionamento encontra amparo em julgado deste Sodalício:

“[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação no Diário: 14/05/2014).

Nesse sentido são os seguintes precedentes, extraídos do STJ e STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, conforme entendimento jurisprudencial abaixo:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada (a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que as arguições do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Quanto à suposta omissão no tocante à delimitação temporal, vê-se que o acórdão enfrentou expressamente a alegação. Eis o trecho do acórdão a que me refiro:

Diante da demonstração de que a cobrança se dava pelo importe mínimo multiplicado pelo número de economias, merece ser julgada procedente a pretensão autoral, reconhecendo-se a irregularidade das cobranças entre julho de 2009 e novembro de 2018.

Além disso, merece acolhida o pedido de condenação da concessionária de serviço público requerida à revisão das faturas, observando o consumo real aferido pelo hidrômetro do condomínio, exatamente nos termos do Tema nº 414, do STJ, e a quantidade de economias, na forma disposta da Resolução ARSI 008/2010 e no art. 2º da Resolução ARSP nº 020/2018, devendo repetir, em dobro, os valores indevidamente cobrados após o julgamento do Recurso Repetitivo pelo c. STJ.

[...]

Em resumo, merece reforma o decisum para julgar procedentes os pedidos autorais a fim de (i) reconhecer o direito de revisão das faturas, observando o consumo real aferido pelo hidrômetro do condomínio, considerando a quantidade de economias no imóvel, aplicando-se então as tarifas progressivas vigentes ao tempo do consumo, repetindo, em dobro, os valores indevidamente cobrados, a ser apurado em liquidação de sentença; (ii) confirmar o pedido cominatório, da obrigação da concessionária em proceder o faturamento de acordo com o número de economias, abstendo-se de considerar uma só unidade de consumo, pelo período em que produziu efeitos a decisão liminar outrora concedida pelo juízo originário, ainda que tenha sido alterada a forma de apuração dos valores posteriormente.

Vê-se, pois, que o órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes com manifesto enfrentamento dos pontos supostamente omissos indicados pelo embargante, tendo consignado o reconhecimento da irregularidade das cobranças entre julho/2009 e novembro/2018 que consideraram o faturamento mínimo multiplicado pelo número de economias.

Além disso, determinou a revisão de todas as faturas para que sejam considerados o consumo real aferido dividido e a quantidade de economias, de modo que a progressividade seja aplicável apenas depois de rateado o consumo pelas unidades familiares, na forma disposta da Resolução ARSI 008/2010 e no art. 2º da Resolução ARSP nº 020/2018.

Por fim, tem-se por óbvio que o alcance da revisão determinada limita-se às cobranças emitidas com faturamento que considera a importe mínimo ou consumo real e quantidade de economias, de modo que a posterior modificação da metodologia da tarifação advinda pela Resolução ARSP nº 051/2021, na qual ocorreu reclassificação dos usuários das ligações coletivas, restando superada, a partir de então, a Tabela Tarifária da Resolução ARSP 043/2020, assim como o faturamento previsto no artigo 2o, da Resolução ARSP 020/2018.

Certo é que o natural inconformismo da parte sucumbente não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e os
REJEITO
, pelas razões acima expostas.

É como voto

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.